Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702763-09.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: BETA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Da análise dos autos, infere-se que o caso concreto envolve pretensão cujo proveito econômico obtido mostra-se inferior a 500 salários-mínimos, o que afasta a possibilidade da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, promova a Secretaria da Turma a correção da autuação do feito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo interposto pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator